Tribunal: CARF
Processo: 16572.720082/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16572.720082/2012-18
ACÓRDÃO
2002-008.486 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que o contribuinte concorda
expressamente( art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Inadmissível a aceitação do valor discriminado na declaração de ajuste
anual como despesa com instrução, uma vez que o contribuinte não logrou
comprovar mediante a apresentação de documentação hábil e idônea ter
efetuado tal despesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.486 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.720082/2012-18
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.30/36
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para
cobrança do crédito tributário de R$ 12.178,48.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
*omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$
3.157,63;
*dedução indevida com despesa de instrução, no montante de R$ 5.184,58.
*dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 13.908,02;
O enquadramento legal encontra-se às fls. 31,32,33 e 36.
Inconformado, o interessado ingressou com a peça defensória de fls.02/03,
alegando que:
1. concorda com a omissão de rendimentos lançada pela fiscalização;
2. as despesas de instrução referem-se: 1. a despesas com a instrução de filho(a)
ou enteado(a) com idade até 21 anos de idade, tendo sido respeitado o limite
anual individual previsto na legislação tributária e 2. despesas com o dependente
Bruno Gnata Chaves – R$ 3.384,00;
3. com relação a glosa de despesas médicas de R$ 13.908,02, o contribuinte
esclarece que R$ 3.070,57 foram gastos com o próprio contribuinte. Com os
dependentes pagou R$ 1.411,84 em favor de Marina Gnata Chaves; R$ 1.159,18
para Giovana Gnata Chaves, R$ 3.070,57 para Luciane Cristina Gnata Chaves; R$
1.159,18 com Bruno Gnata Chaves e mais R$ 1.800,00 com ele próprio;
4. para comprovar suas alegações informa que está anexando documentos haveis
a comprovar as despesas médicas e as de instrução.
A 18a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário restabelecendo os
seguintes valores: R$ 5.641,59, R$4.229,75 e R$ 1.350,00 a título de despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
b) as despesas com instrução declaradas são dedutíveis, conforme previsão legal
É o relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.486 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.720082/2012-18
3
VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio trazido no recurso manifestado recai sobre a seguinte infração:
*dedução indevida com despesa de instrução, no montante de R$ 5.184,58.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
2.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
No que diz respeito à dedução de despesa com instrução glosada pela autoridade
fiscal, no valor de R$ 5.184,58, faz-se mister observar o que prevê o art. 8o da Lei
no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
.....................................................................................................................
II - das deduções relativas:
..........................................................................................................
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(Redação dada pela Lei no 11.482,de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70,
de 2001).
Da análise dos documentos trazidos à colação, constata-se que o documento de
fl.17 foi apresentado pelo contribuinte, com a finalidade de comprovar o
pagamento efetuado ao Colégio Diocesano Leão XIII, em favor de seu dependente
(Bruno Gnata Chaves), ao longo do ano-calendário a que se refere a presente
lide.Ressalte-se, no entanto, que não consta o nome de quem pagou a referida
despesa.
Conseqüentemente, é de se manter a glosa da dedução indevida com despesa de
instrução, no montante de R$ 5.184,58.
Conclusão
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.486 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.720082/2012-18
4
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 73
DF CARF MF
Original